Tribunal: TJDFT
Processo: 0721959-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721959-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON DOS SANTOS ALVES JUNIOR IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por PAULO HENRIQUE ARAÚJO BARROS em favor de ANDERSON DOS SANTOS ALVES JUNIOR, visando, liminarmente, revogar prisão preventiva ou concedida liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. Narra ter sido o paciente preso preventivamente no dia 31/05/2023, em decorrência de um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois inexistentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, tais como a garantia da ordem pública, econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Alega possuir o paciente residência fixa, atividade lícita e ser pai de um filho menor, o qual necessita da sua presença. Invoca a aplicação do princípio da homogeneidade, salientando a desproporcionalidade e falta de razoabilidade da segregação cautelar. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação do mandado de prisão. Subsidiariamente, lhe sejam aplicadas medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme consta na Portaria que instaurou o Inquérito Policial (ID 47461207, pág. 3), Rossinimar Ferreira Costa informou que o paciente ameaçou sua família, por ter seu filho, Felipe Ferreira de Araújo, perseguido dois rapazes que haviam acabado de cometer um roubo de aparelho celular. Narrou ter Felipe recuperado o celular e devolvido ao dono. Após esse fato, o paciente foi à residência de Rossinimar, juntamente com um grupo de pessoas, e ameaçado ele e sua família. Afirmou que a situação somente estaria resolvida se Felipe pagasse o valor de R$ 4.000,00 ou devolvesse ao acusado o celular fruto do roubo. Depreende-se dos autos de origem (0704688-32.2023.8.07.0019) que o Ministério Público representou pela prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar em desfavor do paciente, pois, conforme consta no Inquérito Policial no 0704687-47.2023.8.07.0019, o indiciado tentou extorquir R$ 4.000,00 e proferiu ameaças contra Felipe Ferreira de Araújo, o qual restituiu um aparelho celular ao proprietário, roubado por um dos comparsas do paciente. O Juízo a quo decretou a preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 158 e 344 do Código Penal (extorsão e coação no curso do processo) e deferiu o mandado de busca e apreensão, nos seguintes termos: “(...) Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico que a decretação da prisão preventiva é medida imperiosa, para garantia da ordem pública e proteção à integridade física e mental das vítimas. De acordo com as informações constantes nos autos, extrai-se que pai e filho teriam recuperado um celular imediatamente após o roubo cometido pelo comparsa do indiciado. Após o fato, ANDERSON e mais cinco pessoas teriam invadido a casa dos ofendidos, os ameaçado, e exigido de FELIPE o pagamento de R$ 4.000,00 por ter frustrado a subtração do celular. Registro ainda que tanto ANDERSON quanto o suposto agente do roubo GABRIEL DE SOUSA SILVA foram reconhecidos em procedimento formal na delegacia. Dessa forma, a gravidade em concreto do crime em comento e o risco assumido ao se manter o autor em liberdade dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. Ademais, está demonstrado o risco concreto à integridade física e psicológica das vítimas, que vem sofrendo ameaças por parte do grupo integrado pelo investigado, os quais conhecem e possuem fácil acesso à residência dos ofendidos. À vista disso, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva da representada. De se ver, ainda, que o requerido ostenta múltiplos registros em sua Folha de Passagens (VIJ). Embora não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, podem ser usados para evidenciar a periculosidade social do envolvido. (...) II.b - Da busca e apreensão Assiste razão à autoridade policial e ao representante do Ministério Público, quando destacam a necessidade de se realizar busca e apreensão no endereço apontado na peça de ingresso, indicado como possível local onde o representado armazenaria os objetos materiais do crime, bem como outros capazes de caracterizar com mais precisão sua eventual atuação. A esse respeito, deve-se reconhecer que a atividade investigativa desenvolvida pela Polícia Civil precisa de meios para ser exercida em sua plenitude, de modo a garantir à sociedade efetiva segurança pública. A busca e apreensão de elementos de prova no local indicado, a fim de que os objetos não desapareçam, comprometendo a devida elucidação dos fatos, constitui providência útil (e, por assim dizer, necessária) às investigações e à ação penal. Diante de tais indícios, entendo perfeitamente recomendável e adequada a busca e apreensão no endereço indicado, como medida acautelatória e que tem por finalidade instruir eventual ação penal. Acresça-se, outrossim, que a ponderação de valores no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de sacrifício da intimidade da vida privada frente ao dever/poder do Estado de reprimir a prática de crimes, não se podendo utilizar um direito constitucional como manto protetor para acobertar a ocorrência de delitos. Em síntese: tenho que atendida a diretriz da proporcionalidade em sentido estrito. Por conseguinte, DEFIRO a expedição de mandado de BUSCA E APREENSÃO no endereço sito à QUADRA 804 CONJUNTO 3 A CASA 05, Recanto das Emas - DF (ID 160344598), com fulcro no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal, no intuito de localizar e apreender os objetos materiais dos delitos de extorsão e coação no curso do processo, bem como outros objetos capazes de caracterizar com mais precisão a eventual atuação do investigado, devendo ser observadas rigorosamente as formalidades legais. (...)” (ID 47461208). O paciente foi preso preventivamente no dia 31/05/2023 (ID 47461208). Realizada a audiência de custódia, em 02/06/2023 (ID 47461208), não foram vislumbradas irregularidades no cumprimento do mandado de prisão, motivo pelo qual foi determinada a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão. Em decorrência do mandado de busca e apreensão, originou-se o Auto de Prisão em Flagrante no 0704766-26.2023.8.07.0019, por ter sido encontrado na residência do paciente um revólver calibre .38, uma munição intacta calibre .38 e diversos registros civis em branco, timbradas com o Brasão da República Federativa do Brasil, emitidas pela Casa da Moeda do Brasil (ID 47463010). Assim, foi indiciado como incurso nas penas do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 e lavrado o auto de prisão em flagrante no 752/2023-27a DP (ID 47463010). Realizada a audiência de custódia em relação ao referido processo (0704766-26), foi concedida a liberdade provisória ao paciente, sem fiança (ID 47463010). No entanto, foi mantida a prisão, em virtude do mandado expedido nos autos no 0704688-32.2023.8.07.0019 (ID 47463010). Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A prova da materialidade do crime é evidenciada pela Ocorrência Policial no 4782/2023-27a DP, Inquérito Policial no 741/2023-27a DP, Relatório no 769/2023 e depoimentos colhidos na fase inquisitorial. Já os indícios de autoria estão presentes em razão de o paciente ter sido reconhecido pela vítima como o autor dos crimes a ele imputados. Conforme consta no Relatório no 769/2023 - SIC-VIO 27a DP, o paciente tem envolvimento em diversos crimes no Recanto das Emas/DF, fato que se repete desde sua adolescência, comanda uma rede de pessoas, na maioria adolescentes, com o escopo de praticarem roubos e furtos. Ademais, figura como envolvido em várias ocorrências de apreensão de armas (ID 47461207, pág. 20). Ressalta-se que o Juízo a quo decretou a preventiva a fim de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica das vítimas, as quais sofreram ameaças por parte do grupo aparentemente liderado pelo paciente. A preventiva, além de visar impedir a prática de outros delitos, assegura o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Desse modo, ao menos neste momento, não se evidencia a ilegalidade da segregação cautelar, haja vista a gravidade dos delitos cometidos em face das vítimas (extorsão e coação). Cediço que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. Ademais, com relação às condições pessoais do paciente, tem-se que eventuais elementos favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator